Tribunal: CARF
Processo: 10830.724224/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.724224/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.940 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
E.M. AGROPECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
PRELIMINAR.
ANULAÇÃO
POR
EXTINÇÃO
DA
EXIGÊNCIA.
REJEIÇÃO.
O ITR apurado no auto-lançamento não se confunde com a exigência de
imposto suplementar a pagar.
PRELIMINAR.
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
REJEIÇÃO.
Transcorrido o prazo sem apresentação do laudo técnico em consonância com
as formalidades exigidas, não há que se cogitar cerceamento de defesa.
CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA No 02 DO CARF.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não
confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4 DO CARF.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária,
conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10830.724223/2013-70,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724224/2013-14
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.940 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.724224/2013-14

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2202-006.939, de 8 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que rejeitou a impugnação para manter a exigência
fiscal, relativo ao ITR do exercício de 2010, ante a ausência de comprovação das áreas de
produtos vegetais e de pastagem, bem como o VTN declarado.
Colaciona-se a ementa da decisão recorrida por ser suficiente à compreensão
da querela devolvida a esta instância revisora:
DO PROCEDIMENTO FISCAL.
O procedimento fiscal foi instaurado de acordo com a legislação vigente,
possibilitando à Contribuinte exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, não
havendo que se falar em qualquer irregularidade capaz de macular o lançamento.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe à Contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da
prova.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade autuante, da área de produtos
vegetais informada na DITR/2009, por falta de documentos de prova hábeis para
comprová-la.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel
em 2008, deverá ser mantida a glosa da área de pastagem declarada para o exercício
de 2009, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para ITR/2009 pela Autoridade Fiscal com base
no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação, com ART devidamente anotada no
CREA, e elaborado em consonância com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com
fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à
época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis, que pudessem
justificar a
revisão pretendida.
DA MULTA DE 75% E DOS JUROS DE MORA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL
PARA DISPENSA DO PAGAMENTO.
Apurado o imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN declarado, cabe
exigi-lo juntamente com a multa e os juros de mora aplicados aos demais tributos. Não
há como dispensar a Contribuinte do pagamento da multa exigida pela Autoridade
Fiscal, com base no artigo 14, § 2o, da Lei no 9.393/1996, pois somente a Lei pode
permitir a autoridade administrativa conceder remissão total ou parcial do crédito
tributário ou anistia de penalidades.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.940 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.724224/2013-14

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário, replicando,
em diversas passagens “ipsis litteris”, as teses declinadas em sede de impugnação, que podem ser
assim sumarizadas: preliminarmente, i) a impossibilidade da exigência, ao argumento de que já
teria quitado o ITR referente ao exercício sob apreciação; e, ii) a nulidade do lançamento, frente
à violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Quanto ao mérito, sustenta a
confiscatoriedade da multa de 75% (setenta e cinco por cento), bem como a inaplicabilidade da
taxa SELIC.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2202-006.939, de 8 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal.
I – DAS PRELIMINARES: DA EXTINÇÃO DA EXIGÊNCIA & DA
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
A recorrente afirma que há de ser anulada a “(...) notificação de
lançamento, na medida em que exige tributo já integralmente quitado, e
na época certa.” (f. 128) Além de não acostar nenhuma prova para
corroborar sua alegação, da leitura das razões recursais parece haver certa
incompreensão da diferença entre o ITR apurado no auto-lançamento e
aquele apurado pelas autoridades fazendárias, que culminam com a
exigência de um “imposto a pagar – suplementar”, como bem destacado
na notificação de lançamento (f. 2). Assim, ante a ausência de
comprovação de áreas e do VTN declarado em DITR (f. 6), foi apurado
um imposto suplementar a ser recolhido, razão pela qual não há que se
cogitar a ocorrência de causa extintiva da exigência.
Tampouco me convenço de padecer o lançamento de nulidade. Em clara
inversão do ônus probatório, afirma a recorrente ser imprescindível que
(...) o Fisco comprove o Valor da Terra Nua (...) por meio de prova
contundente, trazendo a Fazenda ao menos laudo de avaliação com
registro nos órgãos responsáveis (CREA) e elaborado conforme as
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), frisando
que, no caso concreto, o lançamento não veio corroborado com prova
documental alguma (...)” – f. 130; sublinhas deste voto.
Às f. 8/9 consta ter sido a recorrente devidamente intimada para
apresentar os documentos que, ao seu sentir, deveriam ser acostados
pelas autoridades fazendárias. Na mesma oportunidade foi alertada que a
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.940 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.724224/2013-14

apresentação do laudo, sem a observância das formalidades exigidas,
ensejaria o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações
do Sistema de Preços de Terra da RFB. Por ter o prazo do termo de
intimação fiscal transcorrido “in albis”, foi arbitrado o VTN médio por
aptidão agrícola – f. 33. A Lei no 9.393/96, em seu art. 14, é clara ao
dispor que
[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e
ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre
preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados
de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em
procedimentos de fiscalização.
Inexiste, portanto, dúvidas sobre a quem competia o ônus probatório
neste caso. Sem a demonstração de que o lançamento foi feito ao arrepio
dos requisitos incrustados no art. 11 do Decreto no 70.235/72 ou que
tenham ocorrido quaisquer das causas de nulidade prevista no art. 59
daquele mesmo diploma, deixo de acolher a preliminar suscitada.
II – DO MÉRITO: DA CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO
APLICADA & DA CORREÇÃO PELA TAXA SELIC
Consabido que as alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio
constitucional do não confisco esbarram no verbete sumular de no 2 deste
Conselho. De toda sorte, apesar de ser cônscia de que o exc. Supremo
Tribunal Federal estendeu a vedação prevista no inc. IV do art. 150 da
CRFB/88 às multas de natureza tributária, registro que multas e tributos
são ontológica e teleologicamente distintos. Isto porque, em primeiro
lugar, a multa é sempre uma sanção de ato ilícito, ao passo que o tributo
jamais poderá sê-lo; em segundo lugar, os tributos são a fonte precípua –
e imprescindível – para o financiamento do aparato estatal, enquanto as
multas são receitas extraordinárias, auferidas em caráter excepcional,
cuja função é desestimular comportamentos tidos como indesejáveis.
Assim, ao meu aviso, a multa ora sob escrutínio sequer poderia ser
rotulada desarrazoada, muito menos confiscatória.
Quanto à inaplicabilidade da SELIC para a correção dos créditos de
natureza tributária, tem este eg. Conselho verbete sumular que rechaça a
pretensão da recorrente. Confira-se:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.940 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.724224/2013-14

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital